Tribunal: TJMT
Processo: 1003843-22.2024.8.11.0037
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003843-22.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SELMA DE FATIMA MEZZOMO - CPF: 399.818.860-68 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Aguardo o pedido de vista. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual do dia 18.08.25, visando à melhor análise da questão em julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia à D. Relatora para divergir e dar parcial provimento ao recurso. Com efeito, constata-se que as contratações estabelecidas nos anos de 2020/2021 se deram na vigência da LC 600/2017 e embora não superem o prazo máximo permitido, não respeitaram o prazo legal entre os contratos nos termos do art. 18, inciso III vigente à época. Posto isso, voto para declarar nulos os contratos de agosto/20 a dezembro/21 e condenar a parte reclamada ao pagamento de FGTS do período. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA PELO ESTADO DE MATO GROSSO. NULIDADE PARCIAL DOS CONTRATOS DE 2020 A 2021 POR AFRONTA À LC Nº 600/2017, ART. 18, III. DIREITO AO FGTS RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Selma de Fátima Mezzomo contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança de indenização substitutiva do FGTS, sob fundamento de validade das contratações temporárias celebradas com o Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários celebrados entre 2020 e 2021 observaram a legislação estadual vigente (LC nº 600/2017, art. 18, III); (ii) estabelecer se, constatada a nulidade parcial, é devido o pagamento do FGTS no período correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária pela Administração Pública é válida quando amparada em lei específica e destinada a atender necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que respeitados os prazos e limites legais.

A LC nº 600/2017, vigente à época, proibia nova contratação pelo mesmo fundamento antes do decurso de 12 meses do término do contrato anterior (art. 18, III).

Os contratos de agosto/2020 a dezembro/2021 descumpriram tal exigência, configurando nulidade parcial do vínculo, ainda que não ultrapassado o prazo máximo global de contratação.

Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese firmada pelo STF no Tema 916 da repercussão geral, a nulidade do contrato administrativo assegura ao trabalhador o direito ao FGTS, além da percepção dos salários do período trabalhado.

Os contratos posteriores, já regidos pelas alterações da LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023, não apresentam nulidade, por respeitarem os intervalos e prazos previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A nulidade de contratos temporários celebrados em desconformidade com a LC nº 600/2017, art. 18, III, enseja o direito ao FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A mera sucessividade de contratações não caracteriza nulidade, desde que observados os intervalos e prazos legais previstos em lei estadual específica.

A modificação legislativa superveniente (LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023) afasta a nulidade para os contratos posteriores, quando respeitados os novos critérios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.021, §4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT nº 600/2017, arts. 11, II e §2º, e 18, III; LC/MT nº 719/2022; LC/MT nº 755/2023; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STF, Tema 916 da repercussão geral; TJMT, Recurso Inominado nº 1000608-29.2023.8.11.0022, 3ª Turma Recursal, j. 01.04.2024; TJMT, N.U 1042720-42.2024.8.11.0001, 1ª Turma Recursal, j. 25.04.2025; TJMT, N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, 3ª Turma Recursal, j. 14.04.2025; TJMT, N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, 3ª Turma Recursal, j. 17.03.2025; TJMT, N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, 2ª Turma Recursal, j. 10.03.2025.

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por SELMA DE FATIMA MEZZOMO contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança de indenização substitutiva do FGTS.

É o relatório.

Colenda Turma,

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO ESTADO DE MATO GROSSO. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ININTERRUPTIVIDADE DOS CONTRATOS. PRAZO LEGAL DE 30 MESES, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO. FGTS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso Inominado interposto por Selma de Fátima Mezzomo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança, visando ao pagamento de indenização substitutiva do FGTS, sob alegação de nulidade dos contratos temporários de trabalho celebrados com o Estado de Mato Grosso, em razão de sucessivas contratações. 2. A questão em discussão consiste em apurar se há nulidade nos contratos temporários firmados entre a autora e o Estado, por suposta contratação reiterada que violaria a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, e, em caso afirmativo, se é devida a indenização substitutiva do FGTS. 3.

A contratação temporária pela Administração Pública é lícita quando amparada em legislação específica e destinada a atender necessidade de excepcional interesse público, respeitando os prazos estabelecidos. 4.

Nos termos da legislação estadual de Mato Grosso, os contratos temporários possuem o prazo máximo de 30 (trinta) meses, prorrogável por igual período, desde que observada a necessidade administrativa e devidamente justificada a prorrogação. 5.

A autora não comprovou que não houve interrupção entre os contratos, ônus que lhe incumbia, conforme artigo 373, I, do CPC, de modo que não restou demonstrada a continuidade capaz de descaracterizar a natureza temporária dos vínculos. 6. A simples sucessividade de contratos, desacompanhada de prova de continuidade não configura vínculo permanente nem nulidade contratual. 7.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT reconhece que a validade dos contratos temporários se mantém quando respeitados os prazos legais e demonstrada a existência de necessidade temporária, afastando a pretensão indenizatória na ausência de nulidade contratual. 8. Recurso desprovido. Relatório. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Selma de Fátima Mezzomo, inconformada com a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Cobrança – Indenização Substitutiva de FGTS, proposta em face do Estado de Mato Grosso. A parte autora sustenta a nulidade dos contratos temporários, alegando sucessivas contratações que desvirtuariam a regra da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. É o relatório.Decido. Decido.O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.No que concerne ao julgamento monocrático, pode o relator dar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula nº 02 destas Turmas Recursais: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).O dispositivo sumular deve ser complementado pelo Enunciado 103 do FONAJE:O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do Tribunal Superior ou Jurisprudência dominante do próprio juizado, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias (alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá interpor o recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime:Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.No âmbito dos Juizados Especiais, o magistrado não está obrigado a rebater exaustivamente todas as teses e argumentos apresentados pelas partes, bastando que sua decisão esteja devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa. Tal entendimento decorre do princípio da simplicidade e da celeridade processual, previstos na Lei n. 9.099/95, os quais visam garantir a prestação jurisdicional de maneira eficiente e acessível.Ademais, o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação das decisões judiciais, mas não impõe que o juiz responda ponto a ponto todas as alegações, desde que a motivação adotada seja suficiente para demonstrar o convencimento do juízo e solucionar a controvérsia de forma clara e objetiva. Da análise dos autos, observa-se que as contratações temporárias ocorreram em períodos distintos e com lapso temporal entre os vínculos, não se configurando a alegada continuidade ou fraude na contratação. A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT tem reiteradamente reconhecido que, ausente a extrapolação do prazo legal e havendo interrupção entre os contratos, inexiste ilegalidade ou abuso por parte da Administração Pública.Nesse sentido:E M E N T A RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO PROVIDO. Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei. Não é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública não foi declarado nulo. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000608-29 .2023.8.11.0022, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2024). Além disso, a alegação de que a recorrente foi contratada reiteradamente não se mostra suficiente para descaracterizar a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, sobretudo diante da demonstração, pelo ente municipal, da existência de lei autorizadora específica para cada contratação, com base em processo seletivo simplificado devidamente regulamentado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao tratar da temática (Temas 551, 612 e 916), também não respalda a tese da parte autora, visto que exige a comprovação da nulidade do contrato por ausência de necessidade excepcional ou inobservância da legislação específica, o que não restou evidenciado nos autos. Ademais, não há nos autos declaração de nulidade contratual, tampouco elementos que afastem a presunção de legalidade do ato administrativo, ônus que incumbia à parte autora. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença de primeiro grau, todavia, pelos fundamentos acima elencados. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95, respeitado o disposto no art. 98, §3º do CPC.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que o agravo interno não comporta provimento.

A decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado desta Turma Recursal, que reconhece a validade dos contratos temporários quando respeitados os prazos legais e demonstrada a existência de necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso em apreço, a agravante não logrou êxito em comprovar a continuidade ininterrupta da prestação de serviços, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC. Os documentos acostados aos autos demonstram que houve intervalos entre os contratos, não se configurando a alegada contratação única e contínua.

Ademais, a mera sucessão de contratos temporários, por si só, não caracteriza nulidade contratual quando observados os requisitos legais para cada contratação. A jurisprudência do STF, nos temas de repercussão geral invocados pela agravante (Temas 551, 612 e 916), exige a comprovação da nulidade do contrato por ausência de necessidade excepcional ou inobservância da legislação específica, o que não restou evidenciado nos autos.

Quanto à alegação de violação ao art. 18, III, da Lei Complementar nº 600/2017, a agravante não demonstrou de forma inequívoca que as contratações sucessivas ocorreram em desacordo com a referida norma, não havendo elementos suficientes para afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos.

Por fim, o direito ao FGTS somente é devido quando declarada a nulidade do contrato administrativo, o que não ocorreu no presente caso, pois não restou comprovada a ilegalidade nas contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso.

Em casos similares, tem-se a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. PERÍODOS CONCOMITANTES EM PROCESSO DISTINTO. DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA NA ORIGEM. SENTENÇA MATINDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- No caso, observa-se a Reclamação nº 1044388-35.2018.8.11.0041, na qual se pleiteou o mesmo benefício ora discutido, referente ao período de 2012 a 2017. Contudo, conforme o cálculo homologado sob id. 54528606 (da mencionada reclamação), constata-se que o Estado de Mato Grosso procedeu ao pagamento das verbas no intervalo compreendido entre 1/1/2012 e 1/7/2020. Assim, revela-se correta a sentença ao determinar a dedução dos valores já adimplidos nos períodos concomitantes, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e à necessária coerência entre os títulos executivos judiciais. 2- O comportamento do Recorrido, ao reeditar demanda já julgada, ainda que parcialmente, revela alteração deliberada da verdade dos fatos com o único intuito de obter vantagem indevida, configurando litigância de má-fé nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil. Considerando que a sentença fixou a multa em percentual superior ao limite legal, impõe-se, de ofício, sua adequação aos parâmetros legalmente previstos, com a condenação do Recorrido como litigante de má-fé ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor da causa, em favor da parte Recorrida. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa;4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1042720-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Nesse sentido, mantenho o entendimento exposto na decisão agravada, por seus próprios fundamentos, destacando que a simples alegação de sucessivas contratações, desacompanhada de prova robusta da continuidade ininterrupta da prestação de serviços e da ilegalidade dos contratos, não é suficiente para caracterizar a nulidade contratual e, consequentemente, o direito ao FGTS.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à D. Relatora para divergir.

Tendo em vista que no ano de 2020 tinha vigência a LC nº 600/2017 sem alterações, deve ela ser aplicada aos contratos pactuados no período sob sua vigência, em respeito ao princípio “tempus regit actum”.

Nesse enfoque, a contratação comprovada nos autos do período de agosto/2020 a dezembro/2021 deve ser regida pela citada norma.

No caso presente, embora não se tenha havido a extrapolação do lapso temporal máximo permitido à contratação temporária de professor, qual seja, de 24 (vinte e quatro) meses aí considerada a prorrogação possível (LC nº 600/2017, art. 11, inciso II e §2º) é de se registrar a nulidade decorreu do desrespeito à norma então presente no art. 18, inciso III da citada norma.

Referida norma legal anotava, enquanto vigente, que não poderia a autora ser novamente contratada pelos fundamentos da referida LC antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo as hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º da LC.

Nesse sentido, constata-se que tendo a parte sido novamente contratada entre os anos de 2020 e 2021 sem o respeito à referida norma, acaba por caracterizar a nulidade dos citados vínculos, sendo consequência da nulidade a procedência do pedido que visa a condenação da parte reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do citado período.

Nessa esteira, verificada a ocorrência da citada nulidade ante a extrapolação do prazo máximo para a contratação temporária e a inexistência de prova da excepcionalidade, tem-se como consequência a condenação da parte reclamada ao pagamento do FGTS relativo ao período laborado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição, sendo devido, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 a condenação da parte reclamada ao pagamento do referido Fundo à parte reclamante.

Referida conclusão alinha-se com o que já decidido pelo STF em sede de repercussão geral que resultou na tese fixada no Tema 916 da citada Corte, cuja redação acresço como fundamento: “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”
.

Acerca do tema nenhuma dúvida se sobressai de que a sua incidência apenas tem cabimento quando caracterizada a nulidade do contrato em afronta ao comando constitucional, o que na hipótese dos autos se verifica quanto ao período de 2020 e 2021.

A jurisprudência em consonância anota: (N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025); (N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) e de minha relatoria (N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Quanto aos períodos posteriores, em que a contratação se iniciou no mês de março/2022 e seguiu até dezembro/2023 não se vislumbra a ocorrência de qualquer nulidade, quer quanto ao lapso temporal do contrato, o qual não extrapola o prazo máximo, quer quanto ao intervalo entre o término de um e o início do contrato subsequente.

Referida conclusão decorre do fato de que a partir de 2022 houve a modificação da LC nº 600/2017, tendo sido modificados os prazos aplicáveis a tais contratações que, na forma da norma regente não constituem nulidade, sendo, pois, regulares as contratações constantes dos autos após as modificações implementadas pelas normas modificadores (LC nº 719/2022 e 755/2023).

Esses os fundamentos pelos quais divirjo da D. Relatora para o fim de conhecer do recurso interposto e DAR PARCIAL PROVIMENTO para o fim de
DECLARAR
a nulidade dos contratos pactuados no período de agosto/2020 a dezembro/2021
e para
CONDENAR
a reclamada ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS dos meses comprovadamente trabalhados no período de agosto/2020 a dezembro/2021.

Os valores deverão ser acrescidos de
correção monetária
pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de
juros
no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Dada a sorte do presente expediente recursal, inaplicável a multa legal (CPC, art. 1.021, §4º).

Do mesmo modo, deve ser afastada a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, o que se dá na forma da Lei nº 9.099/95, art. 55.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à D. Relatora para divergir.

Tendo em vista que no ano de 2020 tinha vigência a LC nº 600/2017 sem alterações, deve ela ser aplicada aos contratos pactuados no período sob sua vigência, em respeito ao princípio “tempus regit actum”.

Nesse enfoque, a contratação comprovada nos autos do período de agosto/2020 a dezembro/2021 deve ser regida pela citada norma.

No caso presente, embora não se tenha havido a extrapolação do lapso temporal máximo permitido à contratação temporária de professor, qual seja, de 24 (vinte e quatro) meses aí considerada a prorrogação possível (LC nº 600/2017, art. 11, inciso II e §2º) é de se registrar a nulidade decorreu do desrespeito à norma então presente no art. 18, inciso III da citada norma.

Referida norma legal anotava, enquanto vigente, que não poderia a autora ser novamente contratada pelos fundamentos da referida LC antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo as hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º da LC.

Nesse sentido, constata-se que tendo a parte sido novamente contratada entre os anos de 2020 e 2021 sem o respeito à referida norma, acaba por caracterizar a nulidade dos citados vínculos, sendo consequência da nulidade a procedência do pedido que visa a condenação da parte reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do citado período.

Nessa esteira, verificada a ocorrência da citada nulidade ante a extrapolação do prazo máximo para a contratação temporária e a inexistência de prova da excepcionalidade, tem-se como consequência a condenação da parte reclamada ao pagamento do FGTS relativo ao período laborado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição, sendo devido, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 a condenação da parte reclamada ao pagamento do referido Fundo à parte reclamante.

Referida conclusão alinha-se com o que já decidido pelo STF em sede de repercussão geral que resultou na tese fixada no Tema 916 da citada Corte, cuja redação acresço como fundamento: “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”
.

Acerca do tema nenhuma dúvida se sobressai de que a sua incidência apenas tem cabimento quando caracterizada a nulidade do contrato em afronta ao comando constitucional, o que na hipótese dos autos se verifica quanto ao período de 2020 e 2021.

A jurisprudência em consonância anota: (N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025); (N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) e de minha relatoria (N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Quanto aos períodos posteriores, em que a contratação se iniciou no mês de março/2022 e seguiu até dezembro/2023 não se vislumbra a ocorrência de qualquer nulidade, quer quanto ao lapso temporal do contrato, o qual não extrapola o prazo máximo, quer quanto ao intervalo entre o término de um e o início do contrato subsequente.

Referida conclusão decorre do fato de que a partir de 2022 houve a modificação da LC nº 600/2017, tendo sido modificados os prazos aplicáveis a tais contratações que, na forma da norma regente não constituem nulidade, sendo, pois, regulares as contratações constantes dos autos após as modificações implementadas pelas normas modificadores (LC nº 719/2022 e 755/2023).

Esses os fundamentos pelos quais divirjo da D. Relatora para o fim de conhecer do recurso interposto e DAR PARCIAL PROVIMENTO para o fim de
DECLARAR
a nulidade dos contratos pactuados no período de agosto/2020 a dezembro/2021
e para
CONDENAR
a reclamada ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS dos meses comprovadamente trabalhados no período de agosto/2020 a dezembro/2021.

Os valores deverão ser acrescidos de
correção monetária
pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de
juros
no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Dada a sorte do presente expediente recursal, inaplicável a multa legal (CPC, art. 1.021, §4º).

Do mesmo modo, deve ser afastada a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, o que se dá na forma da Lei nº 9.099/95, art. 55.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025